Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707758-21.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA PEREIRA DE ALMEIDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MARIA PEREIRA DE ALMEIDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexigibilidade de contrato firmado entre as partes e de pagamento de indenização por danos morais. Os autos vieram conclusos para essa relatoria em 13 de abril de 2023, devolvido com pedido de inclusão em pauta no dia 27 de abril e incluído na pauta virtual pela Secretaria da Turma, conforme certificado ID 46259974. A parte ré peticiona no ID 46945298 requerendo a retirada dos autos da pauta virtual e inclusão na presencial para que possa realizar sustentação oral na modalidade de videoconferência. É o breve relatório. DECIDO. A Portaria GPR 841/2021, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no PJe estabelece os seguintes prazos para exclusão de processos das pautas virtuais: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 3o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, independentemente de intimação, nos termos do art. 935 do Código de Processo Civil. § 4o As partes serão intimadas quando da reinclusão em pauta dos processos outrora retirados. § 5o Destacado o processo para julgamento presencial, o quórum é definido em função dos desembargadores presentes na sessão. Observa-se que é impossível a realização de sustentação oral na modalidade virtual, devendo a parte requerer a inclusão do feito na sessão de julgamento presencial. Ademais, tal peticionamento deve ocorrer até o horário de abertura da sessão virtual. No caso dos autos a sessão virtual foi aberta no dia 17 de maio de 2023, às 13:30h e a parte requereu a retirada dos autos da pauta no dia 22 de maio de 2023, às 15:39h. Resta claro, portanto, a intempestividade do pedido, sendo incabível deferi-lo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retirada dos autos da pauta virtual e inclusão na presencial para sustentação oral ante sua absoluta intempestividade. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2023 19:15:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador